Tribunal: TJDFT
Processo: 0719952-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDIRETA/DF (agravante/impetrante) contra a decisão (ID 126226271, dos autos de origem), proferida nos autos de ação coletiva c/c cumprimento de obrigação de fazer (0706023-26.2022.8.07.0018), impetrado em face do DISTRITO FEDERAL (agravados/embargados), que indeferiu a liminar pleiteada no mandado de segurança, nos seguintes termos: (...) Cuida-se de pedido de cumprimento da sentença proferida em ação coletiva, requerido por SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, em favor de 05 substituídos. A execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva sujeita-se a livre distribuição, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste E. TJDFT. O fato de o sindicato exequente propor o cumprimento de sentença representando 5 (cinco) servidores filiados não faz com que a demanda executiva passe a ostentar natureza coletiva. A legitimidade extraordinária prevista no artigo. 87 do Código de Defesa do Consumidor somente é assegurada ao sindicato para as ações coletivas, não se aplicando às que tem por objeto a tutela de direito individuais do sindicalizados. Nesse sentido, o posicionamento das Câmaras Cíveis deste E. TJDFT, conforme se pode aferir nas recentes ementas a seguir transcritas (grifos nossos): CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. SUSCITANTE. SÉTIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. SUSCITADO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROLATOU O TÍTULO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. Nos termos do artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, a regra geral é a de que a competência para executar os títulos judiciais é do Juízo competente para a fase de conhecimento, responsável pela prolação da sentença exequenda. Todavia, a execução individual de sentença condenatória genérica não torna prevento o Juízo da demanda principal, devendo o feito executivo ser distribuído de forma aleatória. O artigo 137, § 3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, determina que os pedidos individuais de cumprimento de sentença, quando lastreados em título formado em ação coletiva, devem sofrer nova distribuição. (Acórdão 1422221, 07092723920228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no DJE: 20/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO COLETIVA. PREVENÇÃO DO JUÍZO SENTENCIANTE. INEXISTÊNCIA. DISCUSSÃO DE INTERESSES INDIVIDUAIS DE NATUREZA DIVISÍVEL. MICROSSISTEMA TUTELAR COLETIVO. CELERIDADE E EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. OBSERVÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que inexiste prevenção do juízo onde tramitou a ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais decorrentes do referido título judicial. Da mesma forma, o Provimento Geral da Corregedoria determina, em seu artigo 137, §3o, III, nova distribuição para o cumprimento individual de sentenças proferidas em ações coletivas. 2. O fato do pleito se referir à liquidação de sentença genérica, e não a cumprimento, não infirma a necessidade da distribuição aleatória, já que, no microssistema tutelar coletivo, a finalidade de afastar a aplicação da regra geral de distribuição por dependência (art. 516, II, do CPC) é justamente a de imprimir maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional. Logo, o entendimento também deve ser aplicado aos pedidos de liquidação individual. 3. Não há prevenção do juízo sentenciante para o pedido de liquidação do título executivo genérico, ainda que proposto por sindicato em substituição processual, quando pautado em interesses individuais de natureza divisível. 4. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, suscitante. (Acórdão 1423605, 07092464120228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outro lado, falece competência a esta 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública para apreciar novos feitos relacionados ao art. 26 da Lei 11.697/2008, conforme Resolução 01/2022. 1 _ Ante o exposto, determino a redistribuição do presente pedido aleatoriamente entre uma das Varas da Fazenda Pública, com exclusão deste Juízo. 2 _ A fim de evitar tumulto processual, aguarde-se a preclusão. (...) Em suas razões recursais (ID 36448934), o agravante alega o SINDIRETA/DF, na qualidade de substituto processual, por meio da ação coletiva no 0013136-95.2000.8.07.0001, com tramitação na 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, sagrou-se vencedor na reposição das perdas oriundas do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativas aos IPC’S março, abril, maio e junho/1990, direito este assegurado pela Lei Distrital no 38/89. Defende que propôs a presente liquidação coletiva de sentença de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva c/c cumprimento de obrigação de fazer, em benefício de 5 (cinco) substituídos processuais e filiados à entidade e que diante da clara natureza coletiva, a sua distribuição deve ser por dependência, pois a competência para processá-la recai obrigatoriamente sobre juízo que proferiu a decisão exequenda, ex vi do artigo 516, II, do Código de Processo Civil e do artigo 98, §2o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Aduz que, diferentemente da trilha de entendimento perfilhada pelo juízo a quo, na ação executiva proposta pelo sindicato da categoria, não são os titulares do direito material, em nome próprio e em litisconsórcio ativo facultativo, que ora postulam em juízo o cumprimento de direito individual homogêneo vindicado (cumprimento individual de sentença coletiva), mas sim o sindicato, na qualidade de substituto processual extraordinário e representante da categoria, que atua em nome próprio na defesa de direitos dos substituídos processuais, independentemente da autorização destes, o que por si só denota a natureza coletiva da ação, conforme assentado pela doutrina dominante, eis que é nítida a transcendência dos interesses meramente individuais envolvidos. Ao final, requer o provimento do presente agravo para reformar/cassar as decisões agravadas de ordem a fixar a competência da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para o processamento e o julgamento da presente liquidação/cumprimento coletiva de sentença, deferindo-se, em benefício do SINDIRETA/DF, as prerrogativas processuais conferidas pelo artigo 21, da Lei 7.347/85 c/c artigo 87, do Código de Direito do Consumidor. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Conforme se pode observar do andamento processual na intranet do TJDFT, verifica-se que o processo de origem número 0706023-26.2022.8.07.0018, da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, fora sentenciado, em 13 de julho de 2022, nos seguintes termos (ID 131091645, do processo de origem): (...) HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado no documento de ID n. 131014507 e, em consequência, julgo extinto o feito, com fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Condeno a parte Exequente ao pagamento das custas processuais, caso existentes. Sem honorários, face a ausência de contraditório. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se. (...) Nessas situações, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque desponta o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. A esse propósito, faz-se mister trazer à colação a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271). No vertente caso, há que se destacar a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por todos esses aspectos, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da perda superveniente de seu objeto. Publique-se. Intime-se.